Tribunal: TJSP
Processo: 1013393-27.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013393-27.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI ATACADISTA), é apelado JOSÉ SEVERINO SOARES
DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-27.2018.8.26.0007 -Voto no 15.527
2
VOTO No 15.527
APELAÇÃO No 1013393-27.2018.8.26.0007
COMARCA: ITAQUERA (5a VARA CÍVEL)
APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI ATACADISTA)
APELADO: JOSÉ SEVERINO SOARES DA FONSECA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DANIEL FABRETTI
RESPONSABILIDADE CIVIL - Estabelecimento comercial - Abordagem
de cliente - Acusação de furto - Situação vexatória - Ação de indenização
por danos morais - Sentença de parcial procedência - Conduta abusiva
da empregada da ré - Ato ilícito caracterizado - Indenização exigível -
Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 128/132, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar “a requerida ao pagamento do
valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido
de juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
condenação”.
Apela a ré (fls. 134/147) pedindo a reforma da sentença e
a improcedência da ação ao argumento de que “não restou configurado o nexo de
causalidade entre o alegado dano suportado pelo apelado e qualquer conduta da apelante, vez que o
episódio se tratou de exercício regular do direito da empresa apelante, de verificação da ocorrência de furto
em seu estabelecimento. É oportuno, por fim, destacar que a própria sentença guerreada que houve uma
confusão entre dois clientes, que estavam com roupas similares, de modo que a simples verificação da
ocorrência de furto, cuja suspeita foi motivada, não configura ato ilícito” e que “o apelado não sofreu
nenhum aborrecimento. E, por amor ao debate, se o sofreu, este não foi desproporcional aos padrões de um
homem médio, principalmente porque, consoante já explanado, não houve conduta alguma da apelante que
causasse a obrigação de indenizar, ou seja, não houve qualquer conduta ilícita ou irregular da apelante
capaz de gerar ao apelado o direito à indenização, como entendeu o juízo sentenciante”. Em caráter
sucessivo, pleiteia a redução do valor da indenização.
O recurso foi regularmente processado e, apesar de
intimado (fl. 151), o autor não apresentou resposta (certidão de fl. 152).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual
narra o apelado que “no dia 03 de Janeiro do corrente ano, realizava compras no interior da Loja
do requerido, visto que o requerente é proprietário de pequena Mercearia/Bomboniere nas redondezas do
estabelecimento comercial do requerido e, como sempre fazia, visitava referida loja para abastecer seu
comércio. No dia em questão, tudo corria tranquilamente, dentro da normalidade, tendo o reclamante
realizado compras, no estabelecimento comercial do requerido, no valor de R$ 370,37 (Trezentos e Setenta
Reais e Trinta e Sete Centavos), como faz prova o encartado comprovante, Cupom Fiscal no 042428
(doc.1)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-27.2018.8.26.0007 -Voto no 15.527
3
Consta ainda da petição inicial que na porta de saída da
loja havia uma funcionária da ré, cuja função era conferir se a mercadoria
adquirida pelos clientes estava de acordo com a nota fiscal, que na
supramencionada data “o requerente foi barrado por tal funcionária que lhe avisou que a monitora
do sistema de câmeras (circuito fechado de monitoramento), lhe havia, por meio de radiocomunicador,
pedido que impedisse a saída do requerente e o conduzisse até o balcão de atendimento” uma vez que
as câmeras haviam filmado o autor violar uma embalagem de doce “Teta de
Nega” e a comer, que o autor negou a acusação, mas, “nesse interregno, uma pequena
multidão se aglomerava ao seu redor para ver o que ocorria, fazendo com que este experimentasse profunda
vergonha e indizível mal estar pela inusitada e despropositada situação de constrangimento e vexame a que
estava sendo exposto” e que “chegando ao Balcão de Atendimento, a encarregada do monitoramento
quis negar a acusação que havia feito ao requerente, alegando que havia se enganado e que a pessoa que
havia, na realidade, violado a embalagem do doce 'Teta de Nega', estava vestindo uma camisa semelhante à
do ora autor”.
Aduz ainda o autor ter sido inútil a tentativa de retratação
da funcionária da ré, pois “o vexame desnecessariamente desencadeado por sua atitude, já havia
sido inteiramente perpetrado, tendo sido o requerente exposto sem necessidade alguma a cena de
constrangimento, vergonha e abalo de sua moral” e que, por tal razão, “dirigiu-se a delegacia e
registrou a ocorrência, por meio do BO no 29/2017 do 67o Distrito Policial. Ainda e tentando resolver a
questão de forma consensual e amigável, o autor fez distribuir Reclamação Pré-Processual, cuja cópia ora
se anexa (doc. 3), da qual o requerido nenhuma importância deu, visto que não compareceu à audiência de
tentativa de conciliação”.
Por conta disso, propôs a presente ação visando obter a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a título de indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido.
Contestado o feito (fls. 41/54) e produzida prova oral (fls.
126/127), a sentença julgou parcialmente procedente a ação, motivando a
interposição do presente recurso, o qual não comporta acolhimento.
Os fatos narrados na peça inaugural estão respaldados pela
apresentação do cupom fiscal da compra realizada no dia 3 de janeiro de 2017
(fl. 19) e do boletim de ocorrência policial (fls. 20/21), bem como pela prova
oral colhida em audiência, que se mostra idônea e suficiente a revelar ter
havido comportamento anormal da empregada da ré, tendo sido o autor
submetido a tratamento desrespeitoso e humilhante, passível de indenização.
A testemunha Leonidas Souza Santos declarou que fazia
compras no mercado no momento dos fatos, que viu uma aglomeração de
quatro/cinco pessoas em torno do autor, momento em que ele, autor,
chorando muito, solicitou sua ajuda ao argumento de que estava sendo
acusado de furto e que a funcionária da ré ao assistir as imagens das “câmeras
viu que não era ele. Porque ele é pequeno e o cara era alto (...) ela 'puxou' as câmeras e viu que não tinha
nada a ver com ele; ela falou assim 'ah eu errei o alvo'”. Questionado se havia “ouvido a moça do
mercado falando isso”, declarou de forma enfática “eu vi, eu tava lá”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-27.2018.8.26.0007 -Voto no 15.527
4
Declarou ainda que o autor “tava só chorando, a pressão muito em
cima dele: 'Você tá furtando, tá furtando, chama a polícia, chama a polícia' (...) ele chorava, só chorava (...)
e aquela pressão em cima dele (...) Ele não frequenta mais o mercado porque ele ficou com depressão. Ele
não vai lá, ele não consegue ir lá mais. (...) Ele voltou uma vez ou duas vezes, chegou lá disse que todo
mundo ficava olhando, tá na mente dele (...) abalou o psicológico dele....isso eu vi” e que quando o
autor precisa comprar algum produto ele “pede para alguém comprar porque ele não
consegue mais entrar no mercado”.
Já a testemunha Matuzalem Luiz de Souza, vizinho do
autor, declarou ter presenciado o momento em que ele, autor, chegou
chorando em casa e que ao questionar o que havia acontecido, o autor
esclareceu que tinha passado por um vexame no supermercado, pois o
acusaram ter furtado um doce de nome 'teta de nega' e os funcionários do
mercado diziam que se o fato fosse confirmado ele iria direto para a
delegacia. Afirmou, por fim, que o autor não consegue mais voltar ao
mercado porque tem a impressão de que será abordado e acusado de “ladrão”,
motivo pelo qual “ele acaba pedindo para a vizinhança” comprar as mercadorias para
ele.
É importante considerar que nos dias atuais a existência de
empregados alertas contra a prática de furto é medida que se impõe para a
segurança do estabelecimento comercial e dos próprios clientes, sendo normal
que ocorram aborrecimentos e até mesmo transtornos. No entanto, o autor foi
submetido a abordagem humilhante, ultrapassando o simples exercício
regular de direito e também os limites impostos pela educação e pela
civilidade, especialmente ao se considerar que poderia ter a empregada da
loja conferido os vídeos de segurança, postura que permitiria verificar que o
autor não havia furtado a mercadoria e que, portanto, não havia necessidade
de submetê-lo à situação constrangedora de ser acusado de furto e de ser
ameaçado acerca do uso da força policial na presença de terceiros.
O inconformismo em relação ao valor da indenização pelo
dano moral também não comporta acolhimento, pois o arbitramento está em
harmonia com a regra do artigo 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela
extensão do dano”), cabendo observar que a reprimenda estabelecida na sentença
(R$ 10.000,00 dez mil reais) é compatível com o agravo sofrido pelo autor,
bem como com a dimensão do ato ilícito e com a capacidade econômica da
ré.
De rigor, pois, a integral ratificação da sentença.
Por fim, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-27.2018.8.26.0007 -Voto no 15.527
5
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”),
fica majorada a verba honorária devida ao advogado do apelado, de 10% (dez
por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator